Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705325-48.2021.8.07.0020 APELANTE: VALTER GONCALVES FAUSTINO, MARIA SOLANGE FAUSTINO, VALBER GONCALVES FAUSTINO, VANESSA FAUSTINO FERRAZ APELADO: PRIME CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, VANDRE GONCALVES FAUSTINO DESPACHO Vistos petição de id. 44091857. Habilitem-se, nos autos, os herdeiros do apelante-réu Valter Gonçalves Faustino relacionados na petição de id. 44091857, mesmos herdeiros indicados na certidão de óbito de id. 39413259. Indefiro o pedido de citação dos herdeiros porque estão todos citados, conforme certidões de id. 43082211, 43379361 e 43199995. Intimem-se os herdeiros para que, no prazo de cinco dias, art. 690, do CPC, se pronunciem sobre a manutenção de interesse no julgamento do recurso interposto. P. I. Brasília - DF, 6 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora